Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005189-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 080.858.031-00 (AGRAVANTE), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E ,NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, NOS
TERMOS DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO
–
DESNECESSIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO –
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE
– PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Ainda que por ocasião da penhora
online
a citação do executado, ora agravante, não tivesse se perfectibilizado, a partir do momento em que este compareceu espontaneamente em juízo deflagrou-se o prazo de três dias, de que trata o
caput
do art. 829 do CPC/15, para o pagamento voluntário da dívida exequenda, sob pena de penhora.

No entanto, não existe prova de que, nos três dias após o devedor comparecer por conta própria ao processo, ele tenha pago a dívida ou indicado bens para a penhora, bastando para alterar o
status
da constrição impugnada que, embora inicialmente questionável, acabou se legitimando pela inércia do devedor recorrente desde que voluntariamente compareceu nos autos.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia, é da parte executada o ônus de comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos, de modo que, ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005189-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial n. 1020929-67.2019.8.11.0041, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da sua conta.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da citação, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que “
o Agravante não foi citado e teve a sua conta bancária penhorada, o que fere diretamente o devido processo legal, pois não foi dado ao Agravante de pagar, negociar a dívida ou apresentar bens à penhora
” (sic).

Afirma que “os
valores constritos são originários de proventos de sua aposentadoria, que mantém suas necessidades básicas, tratamentos médicos, e custeio de pesão alimentícia para sua filha, portadora de necessidades especiais, desta forma necessário se faz o desbloqueio dos valores e que este juízo determine a impenhorabilidade da aposentadoria do Agravante
” (sic).

Aduz que “
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da penhora de salários, remunerações, soldos, aposentadorias, entre outros. Todavia tal conduta só é excepcionada em situações especiais. As situações que permitem tais bloqueios se referem a dívidas de caráter alimentar (pensões) e a importâncias superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, como determinado pelo CPC, art. 833, §2º), o que não se aplica no caso em comento
” (sic).

Assevera que “
hoje a dívida executada está na casa dos R$ 223.845,00 (duzentos e vinte e três reais e oitocentos e quarenta e cinco centavos), valor atualizado, valor este impossível de ser pago pelo executado, pois sua renda mensal, após descontados todos os encargos, é de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). Este valor, o Agravante utiliza para alimentação, consultas, exames, medicamentos, transporte, vestuários, lazer entre outros gastos cotidianos
” (sic), de modo que se faz necessária a renegociação da dívida.

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito ativo e, no mérito:

“b. Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, declarando o reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que não houve pedido de suspensão processual e que já transcorreu mais de 3 (três) anos desde a ciência da tentativa infrutífera de citação do Agravante;

c. Que não sendo reconhecida a prescrição intercorrente e a inviabilidade da ação de execução, seja determinado audiência de conciliação para renegociação da dívida, se assim não desejar o Agravado, que imediatamente seja iniciado processo por superendividamento, nos termos do art. 104-A e 104-B do CDC;

d. Seja reconhecido a falta de citação válida do Agravante na Ação de Execução que lhe move o Agravado, decretando a nulidade de todos os atos processuais posteriores a propositura da ação, vez que foi impedido de exercer sua defesa e o contraditório;

e. O debloqueio da conta bancária do Agravante e libração os valores penhorados, por terem origem em proventos de aposentadoria e ter fim de subsistência”.

Requer, por fim, a gratuidade da justiça.

Indeferida a justiça gratuita em Id. 207154659, diante da inércia do agravante para apresentar documentos, sendo determinada a sua intimação para recolher o preparo, sob pena de deserção.

Preparo recursal recolhido em Id. 208711673.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 09/04/2024, conforme Id. 209179669.

Contraminuta apresentada no Id. 16592761, postulando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange a alegada ocorrência de prescrição intercorrente e abertura de um processo de superendividamento, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada, de modo que o
recurso não pode ser conhecido nesta parte
.

Ultrapassa a questão, a controvérsia dos autos cinge-se em analisar a legalidade de penhora
online
via Sisbajud no valor de R$1.658,40 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), no qual o agravante pretende a reforma da decisão, alegando a nulidade da penhora diante da ausência de citação prévia e a impenhorabilidade desses valores, por se tratar de proventos advindos de sua aposentadoria, nos termos do artigo 833, IV do CPC.

A celeuma é porque a regra processual vigente (art. 833, IV do CPC) considera como impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional libera
l", salvo para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º).

Dos extratos apresentados pelo mesmo é possível inferir que recebeu diversas outras transferências de valores consideráveis, como R$10.000,00 (dez mil reais), R$4.000,00 (quatro mil reais) (Id. 139493616 – autos de origem), entre outros, além dos valores recebidos a título de benefício previdenciário.

Assim, verifico que a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do benefício previdenciário, e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial.

A propósito, este é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ônus que incumbia à parte agravante, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC.
”
(N.U 1028590-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.
” (TJ-MT - AI: 10176924620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Ademais, ainda que por ocasião da penhora
online
a citação do executado, ora agravante, não tivesse se perfectibilizado, a partir do momento em que este compareceu espontaneamente em juízo, deflagrou-se o prazo de três dias de que trata o
caput
do art. 829 do CPC/15, para o pagamento voluntário da dívida exequenda, sob pena de penhora.

No entanto, não existe prova de que, nos três dias após o devedor comparecer por conta própria ao processo, ele tenha pago a dívida ou indicado bens para a penhora, bastando para alterar o
status
da constrição impugnada, que, embora inicialmente questionável, acabou se legitimando pela inércia do devedor recorrente desde que voluntariamente compareceu nos autos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE BLOQUEIO ON LINE DE VALORES - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento da parte por meio da juntada de petição, inclusive sob o fundamento de constrição indevida de valores, frente a ausência de citação, pode ser caracterizado como comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, §1º, do CPC, na medida em que se comparece aos autos é porque já tem ciência do mesmo.

Se os executados compareceram espontaneamente ao processo executivo, tomaram conhecimento da demanda, mas deixaram de pagar o débito, bem assim de promover eventual defesa por meio de Embargos, com indicação de bens à penhora, não há óbice para o deferimento de constrição de ativos por meio do bloqueio on line.
”

(N.U 1010995-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA– PENHORA ON LINE DE CRÉDITOS BANCÁRIOS DA AGRAVANTE ANTES DA CITAÇÃO – OPOSTA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA – DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO BANCÁRIO BLOQUEADO RELEGADA PARA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – MANUTENÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS DIAS DESDE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO SEM O PAGAMENTO DO DÉBITO OU INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – DESNECESSIDADE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de penhora on line efetivada antes da citação, certo é que a desconstituição da constrição não pode ser um ato automático se, desde o comparecimento espontâneo – quando considerada citada – a executada deixou transcorrer in albis o tríduo legal (art.829, do CPC/15), sem demonstrar qualquer boa-vontade em adimplir do débito exequendo ou indicar outros bens à penhora.
”
(TJMT N.U 1011212-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024